Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712772-25.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO DE ALMEIDA FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Gustavo de Almeida Ferreira interpôs apelação contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em demanda instaurada objetivando sua inclusão na lista de candidatos concorrentes às vagas destinadas às pessoas negras, no concurso destinado ao preenchimento do cargo de agente de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, decidiu ser lícita a previsão editalícia de exclusão da faixa destinada aos candidatos negros do candidato que, embora negro, tenha sido aprovado na lista de ampla concorrência. Com tal fundamento, julgou improcedente o pedido e condenou o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. A referida condenação, no entanto, foi sobrestada, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em suas razões, o apelante sustenta que se classificou na ducentésima septuagésima quinta (275a) posição na lista de ampla concorrência. No entanto, caso não tivesse sido excluído da lista de cotas, constaria da décima quarta posição no certame. Alega que a previsão editalícia não encontra amparo na Lei no 12.990/14. Argumenta que, além disso, ao regulamentar a Lei no 6.321/19, do Distrito Federal, o Decreto no 42.951/22 fez expressa ressalva de que o candidato negro aprovado na faixa de ampla concorrência deve ser classificado nessa faixa, mas apenas quando não houver prejuízo a sua posição na lista de nomeações. Sustenta que a exclusão da faixa reservada só pode ocorrer no momento da convocação do candidato para nomeação, e apenas se a convocação para a ampla concorrência ocorrer antes de realizada aquela destinada à faixa reservada. Sustenta a nulidade do ato administrativo impugnado, bem assim a possibilidade de controle jurisdicional sobre tal fato jurídico. Sustenta que, após a homologação do certame, foram nomeados duzentos (200) candidatos, dentre eles, quarenta (40) cotistas, em evidente preterição ilegal. Requer a concessão de tutela de urgência para lhe assegurar a permanência na lista reservada aos candidatos negros, garantindo-se sua nomeação e posse pela lista de cotas raciais. Pede que, ao fim, a apelação seja provida para julgar procedente o pedido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do recurso, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da sentença resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao apelante, caso postergada a análise do pedido de concessão da tutela de urgência, pois, como é possível antever das razões de apelo, caso o recorrente tivesse sido mantido na lista destinada à cota racial, teria sido nomeado, em dezembro de 2023, no cargo objeto do certame. No entanto, sendo inequívoco que o apelante logrou aprovação em todas as etapas do certame, a exclusão do seu nome da lista destinada à cota racial, no ato de homologação do resultado final do certame, parece amoldar-se ao expresso texto legal, que prevê tal exclusão no caso de aprovação do candidato negro dentro do número de vagas prevista para a faixa da ampla concorrência. Disso sobra a conclusão de que é improvável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível dê provimento ao apelo para julgar procedente o pedido. De fato, conforme vem decidindo esta egrégia Corte, só se revela obstada a exclusão do candidato aprovado nas duas faixas enquanto não homologado o resultado final do certame, porque, essa exclusão, durante as fases do concurso, pode resultar em prejuízo ao candidato (veja-se, a respeito o acórdão no 1809005). Dessa forma, ausente a probabilidade de êxito, indefiro a tutela de urgência. Publique-se. Após, e oportunamente, voltem conclusos para o exame do mérito recursal. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator